Tribunal: TJDFT
Processo: 0029042-87.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0029042-87.2012.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A EMBARGADO: ELIANE GOMES RIBEIRO, WAGNER ABREU ANDRADE, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A (primeira ré) em face do acórdão de ID no 15146015, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. A ré/embargante alega que o acórdão padece de omissão e erro material no que tange à transação firmada entre as partes, em que as partes teriam renunciado prazos recursais em aberto e o autor teria dado plena e geral quitação acerca das reclamações oriundas da demanda (ID no 15940261). Nesse contexto, intimem-se os autores WAGNER ABREU ANDRADE e ELIANE GOMES RIBEIRO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem a respeito da celebração e do cumprimento do acordo noticiado no ID no 15940262. Verifica-se, ainda, que não consta a assinatura de LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA como signatária da transação. De tal modo, intime-se também a segunda ré, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, a fim de se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o acordo de ID no 15940262, devendo esclarecer se os termos da referida transação a alcançam. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de junho de 2020 14:07:05. ROBSON BARBOSA Desembargador